Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-86.2009.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001294-86.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MATIAS SOARES - CPF: 690.611.901-00 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDNARA BOAVENTURA ZANCHETA DE PAULA - CPF: 008.286.541-82 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO POR ATOS MERAMENTE FORMAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com base no art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais. O apelante alega ausência de inércia, sustenta a necessidade de intimação pessoal para início do prazo prescricional e requer o afastamento da prescrição reconhecida, com prosseguimento da execução e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença promovido pelo apelante; (
ii
) estabelecer se é legítima a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e da nova disciplina legal da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A prescrição intercorrente exige a verificação de inércia do exequente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a mera apresentação de requerimentos sem resultado útil à satisfação do crédito.

No caso concreto, embora o exequente tenha promovido atos formais, como pedidos de bloqueio via SISBAJUD e apresentação de cálculos, tais diligências foram infrutíferas, não interrompendo o curso do prazo prescricional iniciado após o fim da suspensão em dezembro de 2020.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566) estabelece que apenas a efetiva constrição patrimonial ou citação válida é apta a interromper a prescrição
intercorrente, não bastando petições formais desacompanhadas de efetividade.

Restando ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sem êxito na localização de bens penhoráveis ou outros atos constritivos eficazes, configura-se a prescrição intercorrente e impõe-se a extinção do feito.

No tocante aos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual não se pode imputar ao credor a responsabilidade pela extinção do feito, pois a execução decorreu do inadimplemento da devedora, sendo ela a causa originária da demanda.

A Lei nº 14.195/2021 alterou o art. 921, § 5º, do CPC, prevendo que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera condenação em honorários ou custas, salvo má-fé do credor, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera propositura de requerimentos formais não interrompe o curso da prescrição intercorrente se não forem acompanhados de atos eficazes à satisfação do crédito.

Para a caracterização da prescrição intercorrente, é necessária a inércia do exequente após o término do prazo de suspensão legal, sem prática de atos úteis à execução.

A extinção do processo por prescrição intercorrente não autoriza, por si só, a imposição de honorários advocatícios ao exequente, à luz do princípio da causalidade e da redação do art. 921, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II; 921, §§ 1º, 4º e 5º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; TJMT, Apelação Cível nº 0006095-86.2013.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0014232-11.2012.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
JOSÉ MATIAS SOARES

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
que
,
nos autos d
o
Cumprimento de Sentença

promovid
o
em face de

EDNARA BOAVENTURA ZANCHETA
,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais
.

O apelante sustenta, em síntese,
a inexistência dos pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia de sua parte, tendo se manifestado nos autos sempre que intimado, com apresentação de cálculos atualizados e requerimento de novas medidas executivas.

Defende que o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil exige, para a configuração da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do exequente e sua posterior inércia, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Assevera, ainda, que eventuais lapsos temporais decorreram de atos internos de tramitação, suspensões determinadas pelo próprio juízo e da dificuldade na localização de bens da executada, circunstâncias que afastariam a caracterização de desídia.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema 566), bem como jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a prescrição intercorrente não se configura quando demonstrada a atuação diligente do credor no curso da execução.

Com essas considerações,
requer o
provimento do recurso
, para que seja afastada a prescrição intercorrente reconhecida na origem, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Sem contrarrazões
.

O apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
JOSÉ MATIAS SOARES
ajuizou
C
umprimento de
S
entença
em face de
EDNARA BOAVENTURA ZANCHETA,

em razão de condenação por danos morais e materiais na
Ação Ordinária de Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais.

Em
22 de setembro de 2025
sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“(...)

JOSÉ MATIAS SOARES
, com qualificação nos autos, aforou a presente ação em desfavor de
EDNARA BOAVENTURA ZANCHETA
, com qualificação nos autos.

Em data de 08 de setembro de 2017, a exequente aforou a presente ação de título judicial; e, no dia 06 de agosto de 2025, foi determinada a intimação da exequente a fim de que se manifestasse sobre existência de eventual prescrição intercorrente Id 203718713.

Houve manifestação da exequente, Id 205420713, vindo-me os autos conclusos.

De

ci

do
:

Na execução extrajudicial, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, após a intimação do credor.

(...)

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ocorre quando o processo fica paralisado por um período igual ou superior ao prazo prescricional do título, após o início da execução e sem que o exequente tome medidas para dar andamento ao processo, ou seja, quando o processo fica parado por um longo tempo sem que o credor tome medidas para a sua tramitação.

Essa inércia pode acontecer devido a vários fatores, como a falta de localização de bens do devedor ou a demora do credor em tomar as medidas necessárias para a execução.

Pois bem. O título que lastreia o processo executivo é extrajudicial.

O prazo prescricional para a cobrança de título executivo judicial, é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

(...)

No caso em desate, o processo vem tramitando desde o ano 2018, sem que tenha havido qualquer solução, muito embora se reconheça o esforço envidado pela exequente, porém, passaram-se mais de 08 (oito) anos,
tal
ocorreu pela ausência de bens.

(...)

É o caso dos autos, em sendo assim, a prescrição deve ser reconhecida, via de consequência, ser extinto o processo.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença, extinto o presente processo de execução aforado por
JOSÉ MATIAS SOARES
, com qualificação nos autos, em desfavor de
EDNARA BOAVENTURA ZANCHETA
, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no inciso II, do artigo 487 do Estatuto Processual Civil, condenando a exequente no pagamento das custas processuais, procedendo-se as baixas devidas.
”

Irresignado, o
a
pelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente,
sustentando, em síntese,
que
não houve inércia de sua parte
, uma vez que se manifestou
nos autos sempre que intimado, com apresentação de cálculos atualizados e requerimento de novas medidas executivas.

Pois bem.

Da atenta análise dos autos, verifica-se que
a execução da sentença
que condenou o apelado em danos materiais
e
morais
foi iniciada pelo apelante em
10/07/2017
.

Em 09/04/2018, o exequente requereu a realização de penhora, a qual foi deferida em 11/06/2018,
apresentando, contudo,
resultado negativo. Na sequência, em 05/07/2018, foi formulado requerimento de protesto do título executivo, deferido em 31/07/2018, igualmente sem êxito na satisfação do crédito.

Posteriormente, em 13/11/2019, o exequente requereu a suspensão do feito, a qual foi deferida em
09/12/2019
. A partir desse marco, o processo permaneceu regularmente suspenso pelo prazo legal de
1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC
, findando-se tal período em dezembro de 2020, ocasião em que o curso do prazo prescricional voltou a fluir.

Encerrada a suspensão, verifica-se que não houve impulso imediato da parte exequente. Com efeito,
somente em 21/10/2021
–
portanto
quase dez meses após o reinício do curso do prazo prescricional

–
é que foi formulado novo requerimento de constrição patrimonial, consistente em pedido de renovação de penhora via SISBAJUD.

Tal diligência, contudo,
novamente restou infrutífera
, não sendo localizados bens ou valores passíveis de penhora.

A partir de então, sucederam-se manifestações e requerimentos que, embora processualmente válidos,
não lograram êxito em modificar o quadro fático de inexistência de patrimônio do executado
, como a apresentação de cálculos atualizados, expedição de ofícios a órgãos e instituições financeiras, pedido de penhora
de possíveis bens existentes na residência da executada,
bem como pesquisas em nome do cônjuge da executada, todas igualmente negativas.

Cumpre registrar, de forma expressa, que não se verifica qualquer inércia atribuível ao Poder Judiciário. Ao revés, todos os
requerimentos formulados pela parte exequente foram regularmente apreciados, com decisões proferidas em tempo razoável, expedição das diligências cabíveis e retorno dos respectivos resultados, inexistindo paralisação injustificada do feito por desídia do juízo.

O que se constata, em verdade, é que,
apesar da atuação jurisdicional regular e contínua
, não foram localizados bens penhoráveis após o término da suspensão legal, tampouco realizadas diligências frutíferas aptas a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Como se sabe, a prescrição intercorrente tem por finalidade assegurar a segurança jurídica e impedir a perpetuação indefinida da execução.
Esse
objetivo

restaria esvaziado caso se admitisse a possibilidade de o credor prolongar indefinidamente o estado de suspensão do feito, valendo-se apenas da apresentação sucessiva e periódica de requerimentos de pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Poder Judiciário, sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito.

Tal compreensão também se harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo relativo à prescrição intercorrente na execução fiscal.

Segundo assentado pela Corte Superior, a mera formulação de requerimentos nos autos não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional, sendo imprescindível, para tanto, a efetiva constrição ou apreensão de bens do devedor
, veja-se:

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência frutífera"
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018)
(
g.n
.)

Assim, pedidos reiterados de bloqueio de ativos financeiros ou de localização de bens inexistentes, desacompanhados de resultado útil, não são suficientes para obstar a fluência da prescrição intercorrente.

A partir dessas considerações, entendo como
correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
, pois
, ultrapassado o período de suspensão iniciado em 09/12/2019 e retomado o curso do prazo em dezembro de 2020, seguiu-se lapso temporal relevante sem resultado útil à execução, circunstância que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 1.
O prazo de prescrição intercorrente se aplica às execuções que, após suspensão pelo período legal de um ano, não apresentam movimentação útil e eficaz para satisfação do crédito, conforme previsto no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.
2. As diligências realizadas pelo exequente, embora constantes,
foram infrutíferas, não suspendendo ou interrompendo o prazo prescricional, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.
3. Restou configurado o decurso do prazo prescricional de cinco anos, mesmo considerando o período de suspensão processual decorrente da pandemia de COVID-19. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1.
O prazo de prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não sendo interrompido por diligências infrutíferas.
2. Configurado o decurso do prazo prescricional, impõe-se a extinção do processo nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.”
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00060958620138110041, Relator.: MARCOS REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INEFICÁCIA DE ATOS PROCESSUAIS MERAMENTE FORMAIS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a Tese nº 568, consolidou o entendimento de que requerimentos para realização de diligências que se revelaram infrutíferas na localização do devedor ou de seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.
4
.
A mera movimentação formal do processo, desacompanhada de resultados concretos e eficazes, não constitui ato de efetivo impulso processual capaz de elidir o decurso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição intercorrente. 5. No caso concreto, transcorreram mais de 11 (onze) anos desde o início da fase executiva, ultrapassando significativamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sem que nenhuma das diligências realizadas tenha resultado em constrição patrimonial efetiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: "1.
Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, transcorre o prazo prescricional sem que o exequente obtenha êxito na localização de bens penhoráveis do devedor.
2. Apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo com pedidos de diligências que se mostraram infrutíferas
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00142321120128110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)
(
g.n
.)

No que se refere à condenação em honorários advocatícios,
à
luz do princípio da causalidade, a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não implica, por si só, a transferência ao exequente da responsabilidade pelos encargos sucumbenciais
, visto que
o ajuizamento da execução decorreu do inadimplemento do devedor, verdadeiro
responsável pela instauração da lide, não havendo relação direta entre a causa que motivou o ingresso em juízo e o fundamento que conduziu à extinção do processo.

Logo
, ainda que configurada a prescrição intercorrente no caso concreto, não se mostra legítima a imposição ao exequente do pagamento de honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, ademais, que a Lei nº 14.195/2021 introduziu modificação expressa no regime jurídico da prescrição intercorrente, ao prever a inexistência de ônus para as partes na hipótese de extinção do processo
em razão da prescrição intercorrente.

Dessa forma,
impõe-se o afastamento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
, por ausência de suporte legal e em observância ao princípio da causalidade
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários,
mantendo
incólume
a r. sentença impugnada
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026